Tribunal: TJPA
Processo: 0807151-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807151-85.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO DO NASCIMENTO CRUZ

AUTORIDADE COATORA: COMARCA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A, DO CP – 1) INÉPCIA DA REPRESENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUPERADA. Tal alegação restou superada a partir do momento da decretação da custódia cautelar pelo juízo de origem, com o acolhimento das razões esposadas pela autoridade policial, eis que de acordo com os requisitos legais dos arts. 311 e seguintes do CPP. – 2) ILEGALIDADE DA PRISÃO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO À FAMÍLIA E DE ENTREGA DA NOTA DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA. Eventual ausência ou demora na comunicação da segregação à família do preso constitui mera irregularidade, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade do ato. Precedentes jurisprudenciais. – 3) NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA DATIVA – INOCORRÊNCIA. De acordo com a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, a deficiência de defesa no processo penal constitui nulidade relativa, pois depende da comprovação do efetivo prejuízo suportado pelo réu, ônus do qual não se desincumbiu a impetrante. Ademais, a nova patrona, ao ingressar no feito de origem e requerer a revogação da segregação preventiva, não arguiu qualquer irregularidade da defesa anterior e nada requereu quanto à renovação de atos processuais. – 4)
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.
In casu
, a segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, pois cometido em razão de pessoa portadora de autismo, bem como pelo fato do paciente responder a outro feito criminal que trata da prática, em tese, de crime da mesma natureza em relação a outro aluno, o que demonstra sua contumácia em crimes sexuais e justifica a manutenção da custódia cautelar à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas.

-
5)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

49ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 16/09/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 16 de setembro de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela advogada Elisa Cristina Soares Borges (OAB/PA Nº 30.371) em favor de ROBERTO DO NASCIMENTO CRUZ, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras (
ID – 5708399
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 22/06/2021 pela prática, em tese, do crime do art. 217-A, do Código Penal Brasileiro
[3]
, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da
inépcia da representação da prisão preventiva, da ilegalidade da segregação por falta de comunicação à família e de entrega da nota de culpa, da nulidade absoluta do processo por deficiência da defesa dativa, da
ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 21/07/2021, dentre outros, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 5719334
).

Em 22/07/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 5753870
).

Em 09/08/2021, o 11º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 5897646
), vindo-me os autos conclusos
.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 217-A
. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

VOTO

Pretende a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição da mesma por medidas cautelares diversas em virtude das alegações de:
inépcia da representação da prisão preventiva; ilegalidade da segregação por falta de comunicação à família e falta de entrega da nota de culpa; nulidade absoluta do processo por deficiência da defesa dativa;
ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e desnecessidade da medida extrema. Entretanto,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

1 - INÉPCIA DA REPRESENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Alega a impetrante que o pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial é inepto ou dúbio, pois fundamentado no art. 1º, incisos I e III, “a”, da Lei nº 7.960/89
[1]
e na Lei nº 8.072/90, o que ensejaria um requerimento de prisão temporária como justificativa de continuidade das investigações.

Primeiramente, digo que, diferentemente do que afirma a inicial, a fundamentação legal da representação de prisão preventiva foi feita com base nos arts. 311, 312 e 313, do CPP, como se vê no
ID – 5708403
.

Em todo o caso, tal alegação restou
superada
a partir do momento da decretação da custódia cautelar pelo juízo de origem, com o acolhimento das razões esposadas pelo requerente, eis que de acordo com os requisitos legais (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), em se tratando da prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do CPP.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LESÃO CORPORAL GRAVE. MANUTENÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS.
REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PREVENTIVA. RELATÓRIO GENÉRICO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. SUPERVENIÊNCIA DE TÍTULO GARANTIDOR DA CUSTÓDIA
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. CUIDADO DO SEU FILHO MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DIVERSAS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO
.

A prisão preventiva decretada contra o paciente se apresenta fundamentada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Decretada a prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade decorrente da representação da autoridade policial, por se tratar de título garantidor a justificar a privação da liberdade, e sobre o qual deve recair a análise de legalidade da custodia cautelar
. A custódia cautelar não afronta o princípio da homogeneidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento processual, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho menor de idade, demanda comprovação inequívoca dos requisitos previstos no art. 318, do Código de Processo Penal. Não há que se falar em direito à liberdade provisória, com base apenas nas alegadas condições pessoais favoráveis da paciente, visto que a presença destas não justifica a desconstituição da medida extrema. Demonstrada, no caso concreto, a pertinência da medida constritiva, a inaplicabilidade de medidas cautelares distintas da prisão, em favor do agente, constitui simples consectário lógico.”
(TJ/BA, HC 8014337-42.2020.8.05.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Inez Maria Brito Santos Miranda, j. 03/09/2020) (grifo nosso)

2 -
ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO À FAMÍLIA E DE ENTREGA DA NOTA DE CULPA.

Igualmente
improcedente
, pois a ausência ou e
ventual demora na comunicação da segregação à família do preso constitui mera irregularidade, que, portanto, não tem o condão de deslegitimar a custódia.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DISCUSSÃO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA CRIMINOSA DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGA NA MODALIDADE "GUARDAR". CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA ATÉ A CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. FLAGRANTE LEGAL.
NÃO COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE À FAMÍLIA DO PACIENTE. MERA IRREGULARIDADE
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. BIOGRAFIA PROCESSUAL DESACONSELHÁVEL. RELATO TESTEMUNHAL DE PRÁTICA REITERADA DE COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE MACONHA E CRACK. CONDIÇÕES PESSOAIS. AVALIAÇÃO CONJUNTA COM DEMAIS PROVAS E CIRCUNSTÂNCIAS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

(...)

4. A imposição legal de comunicação da prisão à família visa resguardar interesse soberano do preso em flagrante em ter para si garantido o apoio da família, sobretudo no aspecto concernente à contratação de profissional técnico habilitado para adoção das medidas legais cabíveis visando a sua liberdade. Por isso que
nossos tribunais têm adotado franco entendimento de que a ausência de comunicação à família não constitui nulidade de flagrante, mas mera irregularidade
.

5. Por fim, presentes estão os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, notadamente da necessidade de manutenção da ordem pública, porquanto, trata-se de crime de tráfico de considerável quantidade de droga (maconha e crack), por agente conhecido da polícia, inclusive com inapropriada biografia processual.

6. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.”
(TJ/CE, HC 0628053-70.2018.8.06.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 24/10/2018) (grifo nosso)

“
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS
. ROUBO DE CARGA.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO DECRETO PREVENTIVO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE À FAMÍLIA. NÃO OCORRÊNCIA. FAMILIARES DEVIDAMENTE COMUNICADOS POR OFÍCIO DO DELEGADO DE POLÍCIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE ACEITAR COMO MERA IRREGULARIDADE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO
. ARGUIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DO DECRETO SEGRETATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBASADA NA POSSIBILIDADE DE FUGA DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DECRETO PRISIONAL. MODUS OPERANDI QUE JÁ INDICA A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1 -
Estando comunicados os familiares do paciente resta superada a alegação de ilegalidade no decreto preventivo, especialmente quando corroborada com o entendimento jurisprudencial, que autoriza a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos da segregação
.

(...)

5 - Ordem conhecida e, no mérito, denegada.”
(TJ/AL, HC 0800225-23.2017.8.02.9002, Câmara Criminal, Rel. Des. Maurílio da Silva Ferraz (juiz convocado), j. 07/02/2018) (grifo nosso)

Ademais, é cediço que tal medida objetiva
resguardar interesse soberano do preso em ter para si garantido o apoio da família, sobretudo no que se refere à contratação de profissional técnico habilitado para adoção das medidas legais cabíveis visando a sua liberdade. Nessa perspectiva, verifico que tão logo custodiado, o paciente constituiu advogados para atuar no processo a que se refere o presente, conforme documentos acostados no
ID – 5753871
, de modo a confirmar a inexistência de qualquer prejuízo a sua defesa e, assim, afastar a arguição de ilegalidade da prisão.

3 -
NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA DATIVA.

Aduz a impetrante que o feito está eivado de nulidade absoluta em virtude do fato do juízo impetrado ter tornado obrigatória a nomeação de advogada dativa na defesa do coacto à revelia de outros causídicos constituídos pelo mesmo, a qual se mostrou deficiente, pois nada requereu na audiência de custódia.

De início, destaca-se que, diferentemente do que entende a impetrante, eventual deficiência de defesa no processo penal constitui nulidade relativa, pois depende da comprovação do efetivo prejuízo suportado pelo réu. É o que dispõe a Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal (STF)
[2]
.

In casu
, a audiência de custódia foi realizada às 15h00m do dia 23/06/2021 (
ID – 5753871
) e o requerimento de juntada de procuração pelos advogados do paciente foi formulado apenas no dia seguinte, isto é, 24/06/2021 (
ID – 5753871
). Logo, considerando que não havia Defensoria Pública no Município de Ponta de Pedras, como bem observou o magistrado
a quo
, foi acertadamente nomeada uma defensora dativa para acompanhar o coacto no ato.

Além disso, a única participação da advogada dativa na defesa do paciente se deu na audiência de custódia, sendo que o fato de não ter feito qualquer requerimento ao juízo de piso não é suficiente para caracterizar a sua desídia, pois até mesmo a ausência de interposição de recurso não enseja a nulidade do processo.

Como bem se posicionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“não há que se confundir ausência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado que atuou anteriormente no feito. Deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal do atual representante do recorrente quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior.”
[3]

Com efeito, a defesa não comprovou o prejuízo causado ao réu e, aliás, a nova patrona do coacto, ora impetrante,
ao ingressar no feito de origem e requerer a revogação da segregação preventiva, não arguiu qualquer irregularidade da defesa anterior e nada requereu quanto à renovação de atos processuais, como se vê no
ID – 5753871
.

Assim sendo,
não há que se falar em nulidade absoluta do processo por defesa deficiente
.

4 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

A prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[4]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[5]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID – 5753871
), o seguinte:

“(...)

In casu, a prova do crime e os indícios da autoria resultam dos depoimentos testemunhais e dos documentos juntados nos autos, em especial a escuta especializada do adolescente/vítima. Demonstrada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, passamos a analisar o requisito da garantia da ordem pública.

Conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, o representado também responde a outro processo sob a acusação da prática de estupro de vulnerável, tendo como vítima outro aluno
.
Mantê-lo em liberdade coloca em risco a ordem pública e outras possíveis vítimas
.

(...)

Diante de todo o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal
DECRETO a prisão preventiva de ROBERTO DO NASCIMENTO CRUZ

(...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (
ID – 5753872
) o que segue:

“(...)

A análise das investigações conduzidas pela Polícia Judiciária e dos depoimentos colhidos demonstram que
a prisão do requerente deve ser mantida como garantia da ordem pública, com base na gravidade em concreto das infrações em tese praticadas, e garantia de aplicação da lei penal
.

Isso porque, narram os autos que
a própria vítima, adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, que possui transtorno do espectro autista, confirmou a ação delituosa do representado
: ‘ele me forçava, eu não queria, mas ele falava que se eu não fizesse sexo com ele, ficaria de castigo e copiaria 05 páginas até a noite. ele também me dava dinheiro’.

A partir de tudo o que foi apurado pelas investigações policiais, resta evidente a gravidade em concreto da conduta do indiciado. Vale ainda ressaltar que, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados às escondidas ou após um decurso do tempo que não torna mais possível a produção de provas periciais, tal o presente caso, a palavra da vítima é de grande relevância no desvendar da dinâmica do delito.

Deste modo,
há fundados indícios de que o acusado praticou atos libidinosos com a vítima, seu próprio aluno, bem como com outras crianças e adolescentes, o que demonstra a periculosidade e a gravidade em concreto da sua conduta, demostrando ser pessoa costumaz nesse tipo de crime, e autoriza a prisão como garantia da ordem pública
.

(...)

No caso do delito em apuração, que levou à decretação da prisão do requerente,
a gravidade da infração é inegável, bem como a periculosidade do agente e o risco de que este venha a reincidir no crime ou constranger a vítima e as testemunhas, tendo em vista se tratar de professor particular, com livre aceso à crianças e adolescentes
.

Vale ainda ressaltar que
após ser beneficiado com liberdade provisória nos autos do processo 0800223-89.2021.8.14.0042, sobreveio nova notícia de crime de estupro de vulnerável atribuído ao acusado, com vítima diversa
.

Deste modo, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas ou suficientes para evitar a reiteração delitiva e a colaboração com o devido processo legal, devendo a prisão ser mantida como garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública.

Ante o exposto,
indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de ROBERTO DO NASCIMENTO CRUZ
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pois o magistrado de piso a decretou com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial, bem como pela gravidade concreta do crime, uma vez que cometido contra vítima portadora de autismo, e, ainda, pelo fato do paciente responder a outro processo pela suposta prática de crime da mesma natureza (Processo nº 0800223-89.2021.8.14.0042), tendo como vítima outro aluno, o que demonstra sua inclinação à pratica de crimes sexuais.

Em outras palavras, o juízo
a quo
expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÃO PENAL EM CURSO. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.

1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. Precedentes.

2. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz, por ocasião da prolação da sentença condenatória, deve fundamentar a decretação ou a manutenção da custódia. Dessa forma, deve ser demonstrada, nessa fase, com fundamento em dados concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312do Código de Processo Penal.

3. No caso,
a sentença condenatória negou o direito de apelar em liberdade, com base em fundamentação idônea, qual seja, o fato de o paciente já estar sendo processado pela prática de outro crime de estupro de outra menor, indicando uma concreta inclinação do acusado para a prática de crimes deste jaez
.

4.
Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas
.

5. Ordem denegada.”
(STJ, HC 0208143-10.2018.3.00.0000 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/03/2019) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP
[6]
.

Além disso, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[7]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 16 de setembro de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 1°
Caberá prisão temporária:

I
- quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; (...)
III
- quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

a)
homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°);

[2]

Súmula 523
- No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

[3]
STJ, AgRg no HC 455.078 / CE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/04/2019.

[4]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[5]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[6]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[7]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 21/09/2021